Tribunal: TJSP
Processo: 2281841-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – alegação de que não foram exigidos do agravado os mesmos documentos – comparação indevida, pois a decisão já foi tomada, não foi objeto de recurso e o agravante sequer apresentou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – alegação de que não foram exigidos do agravado os mesmos documentos – comparação indevida, pois a decisão já foi tomada, não foi objeto de recurso e o agravante sequer apresentou impugnação – ademais, elemento que não é jurídico, mas sim meramente especulativo e está fora do escopo deste recurso – decisão mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281841-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante ANTONIO
CARLOS ALCAZAR, é agravado JULINHO DAVI MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281841-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19638 - smc
2
VOTO No: 19638
COMARCA: Atibaia 4a Vara Cível
AGTE. : Antônio Carlos Alcazar
AGDO. : Julinho Davi Machado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
justiça gratuita - indeferimento em
1o Grau
possibilidade
cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC
documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a
situação e necessidade
alegação de que não foram exigidos do
agravado os mesmos documentos
comparação indevida, pois a
decisão já foi tomada, não foi objeto de recurso e o agravante
sequer apresentou impugnação
ademais, elemento que não é
jurídico, mas sim meramente especulativo e está fora do escopo
deste recurso decisão mantida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281841-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19638 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 295, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Atibaia, Dr. José Augusto Nardy Marzagão, que nos autos dos
embargos de terceiros movidos pelo agravado contra o agravante, indeferiu
a justiça gratuita, nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 292: Há necessidade de comprovação de insuficiência de
recursos do interessado pois, o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV,
da Constituição da República, assegura assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A simples declaração da parte é suficiente quando permite ao juízo,
diante de breve e imediata análise, inferir tal condição, o que não
ocorre quando a qualificação pessoal não fornece dados bastantes
para tal conclusão.
Por tal motivo, a parte foi intimada para a providência (fls. 288/289) e
não juntou todos os documentos requeridos nem, tampouco,
justificou o motivo do descumprimento.
Restringiu-se a juntar tão somente o extrato de conta poupança (fls.
293/294).
Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Anote-se nos autos.
Fica a parte embargada intimada a recolher a verba honorária
estimada pelo perito, no prazo de 5 dias. Decorrido sem o
recolhimento, tornem conclusos.
Intime-se.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiros nos quais o embargante
afirma ser o verdadeiro proprietário de bens imóveis constritos em ação
judicial na qual o embargado figura como parte.
O embargado foi apresentou contestação, foi designada
audiência e determinada a realização de perícia para avaliação do imóvel.
Foi determinada ao embargado a apresentação de
levantamento topográfico e memorial descritivo do imóvel e, após o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281841-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19638 - smc
4
embargado solicitar dilação de prazo, deixou e cumprir a determinação,
sendo imposta multa por litigância de má-fé.
Ambas as partes pediram a produção de perícia. Foi
determinado ao embargado o pagamento de metade do valor dos
honorários requeridos pelo perito e, com relação ao embargante, por ser
beneficiário da gratuidade, foi determinada a reserva de valores junto à
DPE/SP.
A determinação para depósito dos honorários pelo
embargado foi reiterada por mais três vezes e, por fim, o embargado
requereu a justiça gratuita, apresentando apenas os documentos de fls.
286/287 (cópia de um cartão da previdência social e extrato do imposto de
renda relativo a 2013).
A fls. 288/289, o i. magistrado determinou a comprovação da
hipossuficiência, indicando quais documentos o embargado deveria juntar,
cumprindo, assim, o disposto no art. 99, § 2o, do CPC.
O embargado juntou apenas os documentos de fls. 293/294,
que não atendem ao determinado, nada comprovando acerca da alegada
situação de necessidade.
A decisão de fls. 295 indeferiu o benefício, conforme
copiado no início.
Insurge-se o agravante contra essa decisão, afirmando em
suas razões que tem direito ao benefício e que não foram exigidos do
agravado os mesmos documentos comprobatórios.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso nos termos do art. 1015, inciso V e p.
único, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281841-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19638 - smc
5
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca
da concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de o agravante poder
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve
exigir que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é
custeado por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto,
plenamente exigível de todos que o utilizam, ressalvadas as exceções
legais.
Verifica-se que o i. magistrado cumpriu o art. 99, § 2o, do
CPC, pois concedeu ao agravante a oportunidade de complementar a
documentação apresentada para provar a hipossuficiência e, contudo, não
restou provada.
A alegação do agravante de que não foram exigidos do
agravado os mesmos documentos quando da concessão da gratuidade à
parte adversa não é elemento jurídico, mas sim meramente especulativo e,
ademais, está fora do escopo deste recurso, pois a decisão já foi tomada e
não foi objeto de recurso, não tendo sido sequer apresentada impugnação
pelo ora agravante.
Ademais, insere-se na livre convicção do magistrado e não
cabe falar em reforma da decisão de indeferimento apenas pela indevida
comparação feita pelo agravante.
O agravante teve oportunidade de comprovar a alegada
hipossuficiência e não o fez. Intimado para complementar a documentação,
nada juntou que pudesse conduzir ao entendimento do magistrado acerca
do deferimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281841-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19638 - smc
6
Verifica-se que o agravante pediu a realização de prova
pericial, depois requereu prazo e dilação de prazo para apresentação de
documentos e, ainda depois, admitiu não possuir os documentos que
afirmou que juntaria.
Por isso foi a ele imposta multa por litigância de má-fé.
Agora, diante da determinação de custeio da perícia por ele
mesmo requerida, tenta obter o benefício da gratuidade sem provar sua real
condição de necessidade.
Portanto, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator